Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §1o, CP. EMBRIAGUEZ. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA. PROVA ORAL CONTRADITÓRIA. INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. APARENTE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação – situação não verificada nos autos.
2. Havendo dúvida se a vítima se encontrava totalmente incapaz de oferecer resistência, e se o réu, em erro de tipo, acreditando estar a vítima com necessário discernimento, praticou ato libidinoso com ela, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.